Tribunal: TJMT
Processo: 0056000-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056000-26.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROMANO DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.286.529-07 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE A DISPOSITIVO MENCIONADO APENAS NOS EMBARGOS E QUE A PARTE ENTENDE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal”
.

(STJ-4a T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011)

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

3. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto e retificou a sentença recorrida.

Em suas razões, o embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, pois se fundamentou apenas no cumprimento do interstício legal, mas não levou em conta que o interstício necessário para a progressão da Classe "B" para "C" começou a contar apenas em 09/12/2011, quando se deu início ao efeito financeiro, tendo em vista o embargado não ter preenchido o tempo de 03 (três) anos estabelecido na lei de regência.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para alterar a decisão e reconhecer que a progressão do embargado apenas foi deferida com efeitos financeiros a contar de dezembro de 2001, e assim sucessivamente, porque foi nessa data que o mesmo apresentou o certificado validamente expedido em 9/12/2011, não havendo que se falar em pagamentos retroativos, visto que a sua a progressão funcional foi corretamente realizada. (págs.01/05 – ID no.8791011).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID no.23528974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do novel Código de Processo Civil que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material ou na circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pelo embargante verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição para ser sanada, uma vez que, conforme estabelecido pela legislação competente, o critério de certificação profissional para progressão horizontal de cargo da Polícia Civil da Classe “A” para a classe “B” é preenchido quando:

Art. 146 O processo de progressão horizontal do cargo do policial civil inicia-se com o seu requerimento dirigido ao Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil responsável pela homologação, e observará os seguintes requisitos:

I - da Classe A para B - cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

No caso, conforme fundamentado no acordão impugnado, o embargado preenchia referido requisito à época do requerimento administrativo em

05/04/2010, pois detinha os seguintes cursos profissionalizantes:

·
Especialização em Direito Aplicado – Carga horária de 750 horas;

·
Extensão Universitária em Atualidade das Ciências Jurídicas de 480 horas;

·
Curso de Formação Técnico Profissional de Escrivão de Polícia, carga horária de 631 horas.

Como se vê, resta clarividente que o requisito referente aos cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, estava devidamente preenchido na data do Protocolo Administrativo no 266756/2010, estando incorreto o enquadramento tardio das progressões de classe profissional.

Mas não é só.

O embargante ainda imputa contradição ao acórdão fundamentando que o certificação de conclusão do curso foi apresentado em 9/12/2011, entretanto, verifica-se que o embargado apresentou tal documento em 05/04/2010, tendo concluído o curso em 2005, conforme se colhe do Oficio no.143/2010, acostado à pág.03 do ID 6942460.

Não obstante, tal alegação não foi objeto de sentença, tão pouco de apelação, sendo impertinente sua menção em sede de embargos declaratórios, fato que, só por si, já afasta a alegada omissão do acórdão por não tê-lo enfrentado.

Ademais, é certo que o magistrado, em seu ofício judicante, não está vinculado às teses e aos dispositivos legais citados e discutidos pelas partes (e muito menos aqueles nunca ventilados), bastando que, motivadamente, resolva o litígio posto em julgamento.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal
”
.

(STJ-4a T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011) Grifei.

Veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal Regional da 4a Região,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO JULGADOR, DE TODAS AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIDE À LUZ DE TODO DISPOSITIVO LEGAL EVENTUALMENTE APLICÁVEL AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgador não é obrigado a examinar todas as questões argüidas pelas partes e a responder questionário, bastando que exponha as razões de seu convencimento, decidindo a matéria controversa sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. 2. Decisão que acolhe fundamentadamente uma tese afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das alegações que foram rejeitadas. 3. Para efeitos de interposição de recurso especial ou extraordinário, é dispensável que o acórdão se manifeste expressamente a respeito de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo suficiente, para tal fim, o exame da matéria pertinente. 4. Embargos de declaração desprovidos”
. (TRF4-2a Seção – RED No 0017794-36.2010.404.0000/PR, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 09.06.2011).

Como se vê, nenhuma das pretensas alegações se sustentam.

Destarte, verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
. (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG) Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020